Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) reconhecendo a ausência de contrato válido entre as partes, declarar a nulidade e a inexistência de débitos relativos ao contrato no 010111838238, que se refere ao empréstimo de R$23.988,88, devendo a parte autora devolver à parte ré o valor de R$ 10.000,00, atualizados monetariamente a partir do recebimento pela autora e acrescidos de juros legais de mora desde a data da presente sentença, podendo ser objeto de compensação. b) condenar a ré a providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, a comunicação ao INSS para que não ocorra descontos no benefício previdenciário da autora. c) condenar a requerida a restituir os descontos efetivados, devidamente comprovados nos autos, no valor de R$625,63 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), em dobro, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data de cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. d) condenar a ré a pagar à requerente a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado pelos índices oficiais do TJDFT e acrescido de juros legais de mora a partir do arbitramento”.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração da nulidade do negócio jurídico de mútuo e reparação civil em desfavor do requerido. Narrou falha na prestação de serviços consubstanciada na contratação de empréstimo consignado junto à instituição requerida em seu nome mediante fraude. Afirmou que após constatar o crédito em sua conta bancária, acionou a instituição bancária. Alegou que na ocasião orientada a pagar o último boleto que a requerente havia recebido e o valor de R$13.988,88. Esclareceu que, no entanto, foram procedidos sucessivos descontos em seu benefício previdenciário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39522537 a Id. 39522539). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39522544).
4. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma que não houve conduta ilícita, que a contratação foi regular e mediante comprovação via “selfie”. Afirma que o valor contratado foi depositado na conta da autora e que transcorreu 152 dias entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação. Sustenta que a autora não efetuou o pagamento de R$13.988,88 em favor da sociedade anônima recorrente, mas do Banco Pan, estranho ao negócio jurídico. Aduz que fornece ferramenta de validação dos boletos por si emitidos, sendo dever do cliente conferir a veracidade do documento antes de efetuar o pagamento. Afirma que os valores alegadamente restituídos pela autora dizem respeito a fatura de cartão de crédito. Verbera a inocorrência de danos morais passíveis de indenização, tendo a autora experimentado mero aborrecimento. Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Alternativamente requer a redução da indenização por danos morais, o devolução simples dos valores descontados em folha de pagamento e a restituição do valor integral objeto do contrato.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na existência de falha na prestação do serviço, na quantificação da indenização por eventual dano moral dela decorrente, no valor a ser restituído pela consumidora e na devolução simples ou em dobro dos valores descontados em folha de pagamento.
7. A prova documental produzida nos autos é suficiente à comprovação da evidente falha na prestação do serviço. Não há comprovação da data do encaminhamento da “selfie” pela autora ou terceiro fraudador ao banco recorrente. O contrato fraudulento foi celebrado em 03/11/2021 (Id. 39522462), tendo a consumidora acionado a instituição bancária em 09/11/2021 a respeito da ausência de contratação do empréstimo e do seu desinteresse no aludido serviço (Id. 39522465). Ao contrário do que foi alegado pela recorrente, a consumidora foi diligente ao contatar o serviço de atendimento do banco (Id. 39522465) e formular reclamação junto à SENACOM (Id. 39522467) muito antes do ajuizamento da ação. Evidente a falha de segurança da fornecedora e inércia em solucionar o problema na esfera extrajudicial. A consumidora não corroborou para a concretização do evento danoso.
8. O desconto de parcela indevida em folha de pagamento (benefício previdenciário) por vários meses configura dano moral passível de indenização. Adequado o quantum debeatur fixado na origem, com as finalidades reparatórias, inibitórias e pedagógicas. Aquele que demandar por dívida indevidamente ficará obrigado a pagar ao suposto devedor o dobro do que houver cobrado, conforme disciplina o art. 940 do Código Civil.
9. A prova oral produzida em audiência corrobora os fatos alegados na inicial, a ocorrência da fraude e a inércia da instituição bancária em solver o problema. Há comprovação do pagamento de R$13.988,88 (Id. 39522526 e Id. 39522527) em consonância com os fatos alegados pela autora/recorrida e a prova oral. A autora foi contatada via telefone por suposto setor antifraude e outros supostos prepostos dos bancos C6 e Pan, reiteradamente, recebendo informações contraditórias, gerando injusta confusão à consumidora. Correta a conclusão do juízo singular a respeito de a consumidora já ter restituído os aludidos valores, estando pendente de pagamento apenas R$10.000,00 atualizados monetariamente a partir do recebimento pela autora e acrescidos de juros legais de mora desde a prolação da sentença para fins de retorno ao status quo ante.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.